Tribunal: STF
Processo: AI 522585
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do artigo 202 da Constituição Federal, um dos
fundamentos do RE: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à devolução de
contribuições à entidade de previdência privada decidida à luz de
legislação infraconstitucional, que demanda o reexame de cláusulas
contratuais (Súmula 454); alegada violação ao texto constitucional
que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636.